Tribunal: TJMT
Processo: 0061998-30.2016.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0061998-30.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, QUAL SEJA, O DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - RECURSO REJEITADO.

A consolidação do bem, ocorrida durante o período de blindagem, em nada altera a sua posse, pois a credora fica proibida de vender ou retirar o bem da empresa recuperanda durante tal prazo.

Da leitura do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, infere-se da primeira parte do § 3º, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo.

Em outras palavras, não há como evitar a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem durante determinado período.

Não há se falar em julgamento extra petita, uma vez que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a competência em razão da matéria é questão de ordem pública e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Assim, se o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta de pressuposto processual de validade, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes (REsp 1020893/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 26/11/2008, DJe 07/05/2009).

No caso dos autos,
a recuperação judicial ora discutida tramita perante a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Várzea Grande, não havendo espaço para controle das constrições dos bens da recuperanda pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA, através da petição (ID 113027978 - Pág. 52/55), contra o acórdão (ID 113027978 - Pág. 25/47) que deu provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 61998/2016, onde figura como parte contrária BANCO SAFRA S/A, para reconhecer a incompetência do Juízo da Capital e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente, qual seja, o da Recuperação Judicial.

Em resumo, aduz que o acórdão é omisso, pois, deixou de se pronunciar sobre o fato da consolidação ter ocorrido durante o prazo de blindagem, bem ainda que houve julgamento extra petita ante a inexistência de pretensão para reconhecimento da incompetência do juízo.

Levado a julgamento pelo Colegiado, o recurso foi rejeitado, à unanimidade (ID 113027979 - Pág. 27/33).

Interposto o Recurso Especial nº. 1.9726.502/MT (2018/0043128-6) pela embargante, no qual alegam violação aos arts. 1.022, 1.023, 489, II, 64, §4º, do Código de Processo Civil, e artigos 6º, § 4º, 47, 49, § 3º e 76 da Lei nº. 11.101/2005.

A Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o ao Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe deu provimento para determinar o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram a esta Câmara, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para examinar as alegações veiculadas nos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Verifica-se que a parte embargante alegou que o acórdão incorreu em omissões relativas ao argumento de que a consolidação teria ocorrido durante o prazo de blindagem, bem como sobre o julgamento extra petita ante a inexistência de pretensão para reconhecimento da incompetência do juízo.

Sobre o primeiro ponto, o acórdão ora impugnado, anotou que, “ainda que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel tenha ocorrido durante o prazo de blindagem, tal procedimento não compromete as atividades das agravadas/embargantes, posto não se tratar de medida que altera imediatamente a situação da posse direta detida pelos Agravados, tratando-se apenas de medida preparatória”.

De fato, a consolidação do bem ocorrida durante o período de blindagem em nada altera a sua posse, pois a credora fica proibida de vender ou retirar o bem da empresa recuperanda durante tal prazo.

Sobre a questão, o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe o seguinte:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se da primeira parte do § 3º, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo.

Em outras palavras, não há como evitar a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem durante determinado período.

A fim de estancar qualquer divergência sobre o tema, este Tribunal, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entende que, os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado stay period, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo nº. 1000311-70.2020.811.0040. Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.” (N.U 1019433-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Desta feita, não se percebe da decisão objurgada, qualquer dissonância entre o que foi decidido e o entendimento sedimentado sobre a matéria. Aliás, não há qualquer divergência entre a decisão e a própria lei que regula a recuperação judicial.

Já no que toca ao segundo ponto de irresignação, o acórdão ora impugnado esclareceu que “não há se falar em julgamento extra petita, uma vez que a incompetência absoluta do órgão julgador é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária (art. 485, 3º, do CPC), inclusive em sede de agravo de instrumento por ensejo do efeito translativo que lhe é ínsito”.

Com efeito, cuida-se de questão de competência funcional, assim absoluta, nos termos do art. 62 do CPC, a qual configura matéria de ordem pública, conhecível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 337, § 5º do CPC.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a competência em razão da matéria é questão de ordem pública e não está sujeita aos efeitos da preclusão. Assim, se o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta de pressuposto processual de validade, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes (REsp 1020893/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Jõao otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 26/11/2008, DJe 07/05/2009).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COMPETENCIA. INTERVENÇÃO DA CAIXA E UNIÃO FEDERAL. RE 827996 PR. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. 1.
A questão da incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão
. 2. Repercussão geral reconhecida da matéria tratada nos autos do Recurso Extraordinário 827.996/PR, consistente na discussão acerca do interesse jurídico da CEF, que tem reflexo na competência para o julgamento da causa relativa à cobertura securitária baseada em contrato de financiamento amparado pelo Sistema Financeiro da Habitação. 3. Determinação da devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão do respectivo recurso extraordinário representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c. c. o §2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015. 4.Julgamento do RE 827996/PR, tendo sido decidido que a MP n.º 513/2010 (convertida na Lei n.º 12.409/2011 e suas alterações posteriores - MP n.º 633/2013 e Lei n. º 13.000/2014) conferiu à Caixa Econômica Federal - CEF a atribuição de representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS. 5. Ausência de informações nos autos deste agravo em recurso especial, originário de agravo de instrumento interposto na origem em fase de cumprimento de sentença, que possibilitem aplicar o entendimento manifestado pela Suprema Corte de forma segura nesta Corte. 6. Necessidade de devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aplique o entendimento da Suprema Corte. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.189/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Por fim, veja-se, ainda, que a recuperação judicial ora discutida tramita perante a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Várzea Grande, não havendo espaço para controle das constrições dos bens da recuperanda pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022